Tribunal: TJES
Processo: 5014864-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014864-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: JEFFERSON SOBREIRA COELHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014864-82.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A e PIC PAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDO:
JEFFERSON SOBREIRA COELHO e YGOR DOS SANTOS ALVARENGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente Banco do Brasil, Id. 7340209

Recurso Inominado interposto pelo recorrente Pic Pay Serviços, Id. 7340223.

Sem contrarrazões, apesar de intimados os recorridos. Registra-se que os recorridos não possuem patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 7340209 e 7340223 ), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7340202), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pleitos autorais, para:
a)
Declarar a inexigibilidade do valor indevidamente cobrado na fatura do
cartão de crédito do autor, devendo o valor total da compra ser estornado;
b)
condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento aos autores, do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária e juros de lei desde o arbitramento.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em que os autores alegam que realizaram compra conjunta no aplicativo do Pic Pay, utilizando o cartão de crédito do Banco do Brasil no valor de R$ 4.461,30. Sustentam que dias após a compra souberam se tratar de uma fraude. Aduzem que contataram o Pic Pay para bloqueio do valor, mas foram informados que a empresa não poderia resolver a questão e que deveriam contatar o Banco do Brasil. Relatam que o Banco do Brasil informou que analisaria a questão, porém dias após foram informados que o valor já havia sido debitado da conta, ainda o Banco do Brasil informou aos autores que foi informado pelo Pic PAy que a mercadoria havia sido recebida, o que não ocorreu. Tentaram resolver a situação no Procon, sem êxito, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda postulando
a suspensão das cobranças no cartão de crédito e ao final requerem a devolução do valor e indenização por danos morais.

O Banco do Brasil, ora recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço do Banco e culpa exclusiva dos autores e de terceiro. Sustenta ainda a inexistência de reparação moral e, alternativamente, sua minoração.

O Pic Pay, ora recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta, em síntese, ausência de sua responsabilidade, culpa exclusiva dos autores e de terceiro. Sustenta ainda a inexistência de reparação moral e, alternativamente, sua minoração.

Preliminarmente,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva alegada
, pois,
porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, sendo as Rcorrentes parceiras comerciais nos serviços que prestam e, no regime do artigo
7º
,
parágrafo único
, do
Código de Defesa do Consumidor
, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço dos recorrentes, vez que os autores contestaram a compra junto aos recorrentes e nada foi feito para resolver a questão

e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais em sua forma dobrada.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

Ainda, analisando as argumentações das partes litigantes, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

“Dentre tais medidas, foi incluindo no CDC, o artigo 54-G, que proíbe que os fornecedores de serviços de crédito, como bancos, instituições financeiras e administradoras de cartões, façam cobranças de compras contestadas pelos consumidores, mas que ainda não tiveram uma solução do impasse.

Para que não possa ser cobrado, o consumidor deve notificar a administradora do cartão pelo menos 10 dias antes do vencimento da fatura. Feito isso, a valor contestado não pode constar na fatura seguinte e fica garantido ao consumidor o direito de pagar a fatura descontado o valor questionado.

A instituição financeira pode fazer constar na fatura que há um crédito em disputa até encerrar o procedimento de apuração.

No caso dos autos, verifico que o estorno foi solicitado pelos autores, fato este sequer negado pelas rés.

Denunciada pelo consumidor, a falha na prestação do serviço, cabia às requeridas, na condição de intermediadoras do pagamento, provar a notificação do vendedor, para comprovar a regularidade da transação, bem como a entrega dos produtos.

Desse ônus, entretanto, não se desincumbiu, não tendo carreado aos autos qualquer indício de prova a sustentar a alegada regularidade das operações contestadas pelos autores.

Ora, não implementada a compra, o consumidor tem direito à imediata suspensão da cobrança e da restituição de valores indevidamente cobrados.

Na espécie, é inescusável a responsabilidade objetiva dos demandados pelo defeito no serviço bancário, eis que, contestada a transação, deveriam ter notificado o vendedor, para apresentar suas provas, a fim de legitimar a transação. No entanto, as rés não demonstraram nenhum indício de que tenham dado seguimento ao
chargeback.”

No que tange ao dano moral, plenamente caracterizado, uma vez que a cobrança causou desequilíbrio econômico, repercutindo na esfera psicológica dos autores, ainda, bem como pelo fato de todos os transtornos decorrentes para que os autores buscassem a resolução do problema. Ainda, apesar das tentativas, o problema não foi solucionado na esfera administrativa. Acrescento que a incontroversa busca dos autores por regularizar a situação a fim de suspender a cobrança indevida, revela sua boa-fé e denota que empregaram considerável tempo de sua vida para tentar solucionar o entrave.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados aos autores, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais, sem condenação em honorários, pois os recorridos não se encontram amparados por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)